Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. CADASTRO. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REPETIÇÃO INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS E PRODUTOS. REGRAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA. INDISPENSABILIDADE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os contratantes se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da respectiva norma.
2. Tratando-se de parte integrante de grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica" deste egrégio Tribunal de Justiça, a publicação em diário oficial das intimações direcionadas à parte é dispensável, uma vez que o sistema permite somente o encaminhamento por meio eletrônico.
3. A palavra má-fé é utilizada no meio jurídico para exprimir tudo o que se faz com entendimento de maldade, seja por dolo, seja por erro inescusável (erro grosseiro, culpa grave) e seu reconhecimento depende de prova extreme de dúvida, não cabendo devolução em dobro de quantia paga, quando inexiste conduta contrária à boa-fé.
4. Recursos não providos.